Tribunal: TJES
Processo: 5003198-24.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003198-24.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A & B COSMETICOS LTDA - EPP

APELADO: AMARANTE - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FACTORING. CHEQUES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGIOTAGEM. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em cheques adquiridos por operação de factoring, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a ré (apelante) ao pagamento de multa por embargos de declaração protelatórios.

2. A apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, o que teria obstado a produção de provas (pericial, oral, documental) destinadas a comprovar a prática de agiotagem (usura). Pugna, ainda, pelo afastamento da multa, defendendo o intuito de prequestionamento. Requer, por fim, a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas e julgamento antecipado do mérito, notadamente quanto à pertinência de perícia sobre o deságio da operação de factoring para comprovar usura; (ii) o cabimento da multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, CPC) quando opostos com alegado propósito de prequestionamento (Súmula 98/STJ) ; e (iii) o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica (Súmula 481/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Defere-se o pedido de gratuidade da justiça à apelante (pessoa jurídica), pois a documentação fiscal (DREs) comprova a hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481/STJ. O benefício, contudo, possui efeitos
ex nunc
, não retroagindo para alcançar a condenação sucumbencial imposta na sentença, mas dispensando o preparo recursal. 5. Não há cerceamento de defesa (art. 370, CPC) no julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC) se a prova pericial requerida é impertinente. Na operação de factoring, o deságio (fator de compra) é pactuado entre a faturizadora (cessionária/apelada) e o faturizado (cedente/terceiro), sendo elemento estranho à relação jurídica originária entre a devedora dos cheques (apelante) e o faturizado. A perícia sobre o deságio é, portanto, inútil para comprovar agiotagem na origem da dívida. 6. Ausente o indício mínimo de prova da alegada agiotagem, fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), mantém-se a procedência da ação monitória lastreada nos cheques. 7. Deve ser afastada a multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, CPC), pois os aclaratórios foram opostos com o notório propósito de prequestionar a tese central da defesa (cerceamento de defesa), atraindo a incidência da Súmula 98/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para afastar a multa por embargos protelatórios. 9.
Tese de julgamento:
"1. Em ação monitória fundada em cheques adquiridos por factoring, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia sobre o deságio, pois este é pactuado entre a faturizadora e o faturizado, sendo elemento estranho à relação jurídica originária da devedora, e, portanto, impertinente para a comprovação de agiotagem. 2. Nos termos da Súmula 98/STJ, não são protelatórios os embargos de declaração opostos com o notório propósito de prequestionar a tese central da defesa."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 355, I, 370, 373, II, e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 481/STJ; Súmula 98/STJ; STJ, Tema 1059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por A & B COSMÉTICOS LTDA – EPP contra a r. Sentença e a r. decisão integrativa proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por AMARANTE – FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA..

A r. Sentença (id. 77671521) julgou improcedentes os Embargos Monitórios e procedente a Ação Monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 67.666,54 (sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), condenando a Ré (ora Apelante) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do título.

Inconformada, a ré opôs embargos de declaração (id. 78299657), alegando omissão quanto ao pedido de produção de provas. O juízo
a quo
negou provimento aos aclaratórios e condenou a embargante (ora apelante) ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender configurado o caráter protelatório do recurso (art. 1.026, § 2º, CPC).

Em suas razões recursais (id. 16754172), a apelante requer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade da justiça, com base na Súmula 481 do STJ, alegando hipossuficiência financeira. Suscita, ainda em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC). Argumenta, neste aspecto, que o indeferimento tácito da produção de prova pericial, documental e oral a impediu de comprovar a prática de agiotagem. Sustenta que a juntada da Certidão do Banco Central (BACEN), atestando que a apelada não é instituição financeira, constitui lastro probatório mínimo, suficiente para justificar a dilação probatória.

No mérito, pugna pelo afastamento da multa de 1% (um por cento) imposta nos embargos de declaração, defendendo que o recurso tinha o objetivo legítimo de sanar omissão e prequestionar a matéria, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Reitera a tese de mérito dos embargos monitórios, defendendo a aplicação da Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33). Por fim, requer a aplicação da Medida Provisória nº 2.172-32/2001, com a inversão do ônus da prova quanto à prática de usura.

Pede o conhecimento e provimento do recurso para: (i) deferir a gratuidade da justiça; (ii) cassar a sentença por cerceamento de defesa, reabrindo a instrução; (iii) afastar a multa por embargos protelatórios; e (iv) subsidiariamente, reformar a sentença para julgar procedentes os embargos monitórios.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id. 16754174), pugnando pelo indeferimento da gratuidade da justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência, bem como pelo desprovimento total do recurso.

Instada a comprovar a hipossuficiência alegada (despacho id. 16779481), a apelante peticionou (id. 16836594), juntando as Demonstrações de Resultado do Exercício (DREs) referentes aos anos de 2024 (id. 16836597) e 2025 (id. 16836596).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003198-24.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A & B COSMETICOS LTDA - EPP

APELADO: AMARANTE - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 16754172) interposta por
A & B COSM
É
TICOS LTDA – EPP
visando a reforma da r. Sentença (id. 77671521) e da r. Decisão (id. 16754171) que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por
AMARANTE – FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
, julgou procedente a pretensão inicial e aplicou multa por embargos protelatórios à apelante.

Dou início ao julgamento do recurso pelo exame dos pressupostos de admissibilidade, notadamente o pedido de gratuidade da justiça formulado no apelo.

1. Da Gratuidade da Justiça

A apelante requereu o benefício da gratuidade da justiça em sua peça recursal. Este Relator, por meio do despacho id. 16779481, aplicou o entendimento da Súmula 481 do STJ e o disposto no art. 99, § 2º, do CPC, intimando a pessoa jurídica a comprovar a alegada hipossuficiência.

Em resposta (id. 16836594), a apelante juntou as Demonstrações de Resultado do Exercício (DREs), donde se conclui pelo efetivo prejuízo no exercício de 2024 no montante de R$ 142.403,46, e no exercício de 2025 (até 30/06/2025) no montante de (R$ 197.363,50). Os expressivos e sucessivos prejuízos operacionais demonstram, de forma inequívoca, a incapacidade financeira da apelante.

Assim, preenchido o requisito da Súmula 481/STJ,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça à apelante. Ressalto, contudo, que o deferimento do benefício, por ter sido requerido apenas nesta sede recursal, possui efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar a condenação às verbas de sucumbência (custas e honorários) impostas na r. sentença, conforme já sinalizado no despacho inicial (id. 16779481).

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que preleciona que “
o deferimento do pedido de gratuidade da justiça opera efeitos ex nunc, ou seja, não alcançam encargos pretéritos ao requerimento do benefício
” (Jurisprudência em Teses edição nº 149). O efeito da presente concessão é, portanto, dispensar a apelante do recolhimento do preparo recursal, viabilizando o conhecimento do apelo.

Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade (tempestividade, dialeticidade, cabimento e legitimidade),
CONHEÇO
do recurso.

2. Da Preliminar: Cerceamento de Defesa

A apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de provas essenciais (pericial, oral, documental) para a comprovação da prática de agiotagem. Aduz que a Certidão do BACEN, comprovando que a apelada não é instituição financeira, seria o lastro probatório mínimo a justificar a instrução.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, Parágrafo único, CPC). O julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC) não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador, como no presente caso.

A apelada (autora) afirma se tratar de operação lícita de
factoring
(fomento mercantil); a apelante (ré) sustenta tratar-se de mútuo dissimulado com cobrança de juros usurários (agiotagem).

Nesta seara, sabe-se que a operação de factoring consiste na cessão de crédito (compra de títulos) com deságio. No caso dos autos, a apelada adquiriu os cheques emitidos pela apelante de um terceiro, o Sr. Vitor Moreira Machado LTDA. (faturizado). A apelante, portanto, é a devedora originária dos títulos, e a apelada é a cessionária (terceira de boa-fé).

A prova pericial que a apelante pretendia produzir visava analisar os juros efetivamente cobrados nas operações (o deságio). Ocorre que o deságio é pactuado entre a faturizadora (apelada) e o faturizado (Vitor Moreira), sendo elemento estranho à relação jurídica originária (A&B e Vitor Moreira) que deu causa à emissão dos cheques.

Dessa forma, a perícia solicitada é, de fato, impertinente para comprovar o vício alegado pela apelante. A mera certidão do BACEN apenas comprova o que é inerente à atividade de
factoring
(não ser instituição financeira), não constituindo, isoladamente, indício mínimo de usura.

Correto, portanto, o juízo
a quo
ao indeferir as provas inúteis e julgar o feito antecipadamente, pelo que
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

3. Do
m
érito da
A
ção
M
onitória

Superada a preliminar de cerceamento de defesa, a análise de mérito da Ação Monitória deve se ater ao conjunto probatório efetivamente produzido.

A apelada instruiu a inicial com os cheques emitidos pela apelante, comprovando o fato constitutivo de seu direito. A apelante, por sua vez, opôs como fato impeditivo a prática de agiotagem, não logrando êxito em produzir qualquer indício mínimo de prova de suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).

Mantém-se, portanto, hígida a r. Sentença que rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente a Ação Monitória.

4.
Da
m
ulta por Embargos de Declaração
protelatórios

A r. decisão de id. 16754171) condenou a apelante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, por entender que os embargos de declaração (id. 78299657) foram manifestamente protelatórios. A apelante sustenta que os aclaratórios visavam sanar omissão sobre a produção de provas e tinham o fito de prequestionamento.

E, de fato, entendo que assiste razão à apelante neste ponto.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou, através da Súmula 98, o entendimento de que “
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
”. Embora o juízo
a quo
tenha entendido que a matéria (produção de provas) já havia sido enfrentada na sentença, o cerceamento de defesa era a tese jurídica central da defesa da apelante. A oposição dos embargos, buscando um pronunciamento explícito sobre o indeferimento da instrução para fins de interposição do presente apelo, amolda-se à hipótese da Súmula 98/STJ.

Não vislumbro dolo processual ou intuito manifestamente procrastinatório, mas sim o exercício regular do direito de recorrer.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
exclusivamente para afastar a condenação da apelante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) por embargos protelatórios, prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

No mais, mantenho inalterada a r. sentença que julgou procedente a Ação Monitória.

Considerando o provimento parcial do recurso, mas a sucumbência mínima da apelada (que se sagrou vencedora na demanda principal), mantenho a condenação da apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença.

Deixo de aplicar honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), em razão do provimento parcial do recurso, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)